Tribunal: STJ
Processo: 8027240-70.2024.8.05.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082463 - BA(2025/0384239-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ADVOGADOS
: JOCILENE TELES BACELAR - BA036455
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS - BA025254
AGRAVADO
: EVILASIO PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: BRASILTON NEVES DO NASCIMENTO JUNIOR - SC041518
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONVERSÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS E ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE
JULGAMENTO
. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM
EXTRA PETITA
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de violação dos
arts. 10 e 141 do CPC.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão interlocutória
que converteu a ação de obrigação de fazer em ação de prestação de contas.
O valor da causa foi fixado em R$ 1.100,00.
3. A Corte de origem manteve a conversão, afastou o cerceamento de defesa por
ausência de prejuízo e negou provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve decisão surpresa e
cerceamento de defesa na conversão de ofício do rito e se houve julgamento extra
em decorrência da extrapolação dos limites do pedido inicial.
petita
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise das alegações de decisão surpresa e cerceamento de defesa demanda
reexame do acervo fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. A aferição de extrapolação dos limites do pedido, por suposta decisão extra
na conversão do rito, igualmente exige revolvimento de fatos e provas,
petita
incidindo na espécie a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55323911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: b98d64aa-1eaa-4bd3-b68a-f49534ca3d3b

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a alegação de
Tese de julgamento
decisão surpresa e cerceamento de defesa na conversão de ofício do rito. 2. A
Súmula n. 7 do STJ obsta a análise de julgamento
, por pressupor
extra petita
revolvimento do acervo fático-probatório”.
CPC, arts. 10, 141, 6, 300, 995, 1.022, e 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
CF,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55323911 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: b98d64aa-1eaa-4bd3-b68a-f49534ca3d3b

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082463 - BA(2025/0384239-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ADVOGADOS
: JOCILENE TELES BACELAR - BA036455
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS - BA025254
AGRAVADO
: EVILASIO PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: BRASILTON NEVES DO NASCIMENTO JUNIOR - SC041518
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONVERSÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PRESTAÇÃO DE
CONTAS E ALEGAÇÕES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE
JULGAMENTO
. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO EM
EXTRA PETITA
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de violação dos
arts. 10 e 141 do CPC.
2. A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento contra decisão interlocutória
que converteu a ação de obrigação de fazer em ação de prestação de contas.
O valor da causa foi fixado em R$ 1.100,00.
3. A Corte de origem manteve a conversão, afastou o cerceamento de defesa por
ausência de prejuízo e negou provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se houve decisão surpresa e
cerceamento de defesa na conversão de ofício do rito e se houve julgamento extra
em decorrência da extrapolação dos limites do pedido inicial.
petita
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise das alegações de decisão surpresa e cerceamento de defesa demanda
reexame do acervo fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. A aferição de extrapolação dos limites do pedido, por suposta decisão extra
na conversão do rito, igualmente exige revolvimento de fatos e provas,
petita
incidindo na espécie a Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54997345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 17:55:08
Código de Controle do Documento: 75d343f1-f1b8-4f21-9d51-4c079290c57b

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para afastar a alegação de
Tese de julgamento
decisão surpresa e cerceamento de defesa na conversão de ofício do rito. 2. A
Súmula n. 7 do STJ obsta a análise de julgamento
, por pressupor
extra petita
revolvimento do acervo fático-probatório”.
CPC, arts. 10, 141, 6, 300, 995, 1.022, e 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
CF,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto às alegações de violação dos
arts. 10 e 141 do Código de Processo Civil.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 549.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
agravo de instrumento nos autos de ação de obrigação de fazer.
O julgado foi assim ementado (fls. 449-450):

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Conversão de
Ação de Obrigação de Fazer em Ação de Prestação de Contas. Indeferimento
de efeito suspensivo. Cerceamento de defesa não configurado. Recurso
conhecido e não provido. Decisão mantida.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento, interposto por Itaú Unibanco Holding S.A.,
contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara dos Feitos Relativos às
Relações de Consumo, Cíveis e Acidente de Trabalho da Comarca de Camaçari/BA,
que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Evilásio Pereira de Souza,
determinou a conversão da ação em prestação de contas. O agravante pleiteia a
Documento eletrônico VDA54997345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 17:55:08
Código de Controle do Documento: 75d343f1-f1b8-4f21-9d51-4c079290c57b

concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, alegando alteração indevida da
natureza da ação, prejuízo financeiro e cerceamento de defesa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legitimidade da conversão da
ação de obrigação de fazer para prestação de contas, a alegação de cerceamento de
defesa por ausência de intimação para a conversã, e a necessidade da concessão de
efeito suspensivo à decisão de primeira instância, à luz dos requisitos dos arts. 300 e
995, do CPC.
III. Razões de decidir
3. A conversão da ação de obrigação de fazer em ação de prestação de contas
é cabível quando a pretensão do autor, a partir dos elementos constantes na petição
inicial, revela o intuito de obter esclarecimentos financeiros, em conformidade com
o princípio da instrumentalidade das formas e a busca pela verdade real, conforme
estabelecido pelo
o, do
art. 6
CPC/2015.
4 Quanto à alegação de cerceamento de defesa, não houve demonstração de
efetivo prejuízo sofrido pela parte agravante pela ausência de intimação para a
conversão da ação, em conformidade com o princípio da instrumentalidade das
formas e o entendimento consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
“É possível a conversão da ação de obrigação de fazer
Tese de julgamento:
em ação de prestação de contas quando o pedido inicial demonstra a necessidade de
esclarecimentos financeiros, não configurando cerceamento de defesa a ausência de
intimação para a conversão da ação, em conformidade com o princípio da
instrumentalidade das formas e a ausência de demonstração de prejuízo.”

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
483):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ
ANALISADA. INADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
APLICAÇÃO DO
DO CPC. INAPLICABILIDADE. MERO
ART. 1022,
INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 10 do Código de Processo Civil, porque o Tribunal teria mantido
conversão de ofício do rito sem prévia manifestação, configurando decisão
surpresa e cerceamento de defesa; e
Documento eletrônico VDA54997345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 17:55:08
Código de Controle do Documento: 75d343f1-f1b8-4f21-9d51-4c079290c57b

b) 141 do Código de Processo Civil, já que o acórdão teria incorrido em
julgamento
ao não se limitar aos pedidos iniciais e ao rito escolhido
extra petita
pelo autor.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
para manter o rito processual da ação de obrigação de fazer; requer ainda que se
reconheça a violação dos arts. 10 e 141 do Código de Processo Civil, assegurando-
se o contraditório e vedando-se a conversão de ofício do rito.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 517.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória que converteu a ação de obrigação de fazer em ação de
prestação de contas. O valor da causa foi fixado em R$ 1.100,00.
I -
do Código de Processo Civil
Art. 10
No recurso especial, a parte recorrente alega decisão surpresa e
cerceamento de defesa, porque a conversão do rito teria sido realizada sem prévia
manifestação após a citação e contestação.
O acórdão recorrido concluiu que não houve cerceamento por ausência
de demonstração de prejuízo, destacando o princípio da instrumentalidade das
formas, bem como que a conversão não ampliou efeitos.
Incide na espécie o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a reforma do
acórdão, para reconhecer a ocorrência de decisão surpresa ou cerceamento,
demandaria reexame do acervo fático-probatório.
II -
do Código de Processo Civil
Art. 141
A recorrente afirma que houve julgamento
, já que a
extra petita
conversão do rito teria extrapolado os limites dos pedidos iniciais.
Documento eletrônico VDA54997345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 17:55:08
Código de Controle do Documento: 75d343f1-f1b8-4f21-9d51-4c079290c57b

O acórdão recorrido assentou que a conversão apenas adequou o
procedimento, sem produzir ampliação de efeitos de possível condenação.
Aplica-se ao caso, mais uma vez, o óbice da Súmula n. 7 do STJ, pois a
conclusão sobre eventual extrapolação dos limites da lide pressupõe revolvimento
de fatos e provas.
III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54997345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 17:55:08
Código de Controle do Documento: 75d343f1-f1b8-4f21-9d51-4c079290c57b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.082.463 / BA
Número Registro: 2025/0384239-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80009414120218050039 80272407020248050000
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
ADVOGADOS : GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS - BA025254
JOCILENE TELES BACELAR - BA036455
AGRAVADO
: EVILASIO PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: BRASILTON NEVES DO NASCIMENTO JUNIOR - SC041518
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - MERCADO DE CAPITAIS - BOLSA DE
VALORES
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:09:32
Código de Controle do Documento: ae56e78d-fd42-41f5-86c3-57ecfe1fcf59

Documento eletrônico VDA55296644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:09:32
Código de Controle do Documento: ae56e78d-fd42-41f5-86c3-57ecfe1fcf59